Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Crime ambiental. Alteração de local protegido. Área de preservação permanente e unidade de conservação. Pedreiro. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público de sentença que absolveu o réu do crime do art. 63 da L. 9.605/98 - alteração de local legalmente protegido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se a conduta do réu, ao atuar como pedreiro em construção já embargada – porque em área de preservação ambiental -, tipifica o crime do art. 63 da L. 9.605/98.
III. Razões de decidir
3. Sem provas de que o réu sabia que a obra, no local, era proibida – por se tratar de área de preservação ambiental -, tampouco que a obra já havia sido embargada e demolida anteriormente, e não sendo ele responsável técnico pela obra, mas apenas executor (pedreiro), não se tem provado o dolo exigido pelo tipo penal do art. 63 da L. 9.605/98.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.605/98, art. 63; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 477349, 20070111126339APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 27/01/2011, DJe: 04/02/2011.